Tribunal: TJDFT
Processo: 0753746-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0753746-61.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RIBAMAR ROCHA E SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DANGELO SARAIVA DE SOUZA em favor de JOSE RIBAMAR ROCHA E SILVA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Alega o impetrante que o paciente não descumpriu a medida protetiva, tendo em vista que o flagrante foi manipulado e forjado pela vítima, que telefonou para o paciente informando que havia mudado da casa que coabitavam e ele poderia voltar para buscar o seus pertences. Salienta que, ao saber que o paciente estava na casa, a vítima ligou para a polícia para que restasse configurado o flagrante. Aduz que o paciente não tem mais interesse no relacionamento, reside em outro endereço desde a fixação das medidas protetivas e, inclusive, ingressou com ação de dissolução de união estável, não oferecendo qualquer risco à vítima ou à sociedade. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação e deixou de elencar fatos específicos que representem risco à integridade física da vítima, sendo a fundamentação da prisão genérica e abstrata. Assevera não ser possível se valer apenas de declarações genéricas da vítima para instruir uma medida privativa de liberdade. Afirma que o paciente é primário e de bons antecedentes, tratando-se de “um tenente do Exército Brasileiro, sem qualquer mácula em sua biografia e inclusive condecorado pelos serviços prestados às Forças Armadas deste país”. Ressalta a desproporcionalidade da medida, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o cumprimento da pena não se iniciaria em regime fechado. Invoca o princípio da presunção da inocência. Destaca a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Salienta que o paciente não possui qualquer arma de fogo, sendo que as munições encontradas na residência, apreendidas pelos policiais quando do momento do flagrante estão com o paciente desde a época em que servia ao Exército Brasileiro, como sub-tenente, e que as tem apenas como itens de recordação por ter servido as Forças Armadas. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente foi preso em flagrante em 13/12/2023, tendo em vista ter descumprido as medidas protetivas deferidas em favor de sua companheira DAYANE FERNANDES CARDOSO CASTILHANO. Confira-se o relato da vítima na delegacia de polícia: (...) disse que encontrava-se trabalhando, quando por volta das 18 horas uma de suas vizinhas lhe telefonou informando que seu ex-marido, JOSÉ RIBAMAR ROCHA E SILVA, estava na casa da declarante e já portando objetos pessoais; Em seguida a declarante telefonou para JOSÉ RIBAMAR ao que ele disse que estava voltando para aquela casa, ao que foi refutado por ela e então JOSÉ RIBAMAR disse que teria que ter relações sexuais com ele para que fosse embora. Por estes motivos a declarante fez contato com a polícia que a acompanhou em sua casa e então encontraram o portão da casa trancado e JOSÉ RIBAMAR dentro casa; Que JOSÉ demorou abrir a casa e o portão; Que no momento em que os policiais verificaram que ele estava portando uma faca, essa foi recolhida pelos policiais e na revista aos objetos de JOSÉ RIBAMAR foi encontrado em sua mochila diversas munições de arma de fogo. A declarante esclarece que possui medidas protetivas em desfavor de JOSÉ RIBMAR, sendo solicitadas no dia 16.11.2023 na DEAM, e deferidas posteriormente (ocorrências 4389/2023 e 4132/2023-DEAM1). Mas, a pedido dele e do advogado que o acompanha, os quais alegaram que o atrapalharia em suposta homenagem no Exército, a declarante solicitou a suspeição da medida protetiva o que foi negado em juízo e desta forma a medida protetiva encontra-se em vigor, conforme processo de número 0715824-68.2023.8.07.0005. Questionada disse que não foi vítima de outro crime na data de hoje. A autoridade judicial do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos: No feito n. 0715824-68.2023.8.07.0005, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado, conforme documento de ID 181647791. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, ocasião em que teria ameaçado a ofendida, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Acerca da tese da defesa de que a vítima “forjou” ou “preparou” o flagrante, nada há nos autos que indique que a vítima queria prejudicar o acusado. Ademais, tal alegação exige exame mais detido dos autos e não se compatibiliza com a cognição sumária própria das medidas liminares. O impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. Brasília, 15 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador